Tribunal: TJDFT
Processo: 0709014-62.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADOS À IMOBILIÁRIA. IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. COBRANÇA DE ITBI. ISENÇÃO. LEI DISTRITAL 6.466/19. REPETIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la a restituir à recorrida a quantia correspondente a R$ 5.289,00 (cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais), corrigido monetariamente pelo INPC a contar das datas dos desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Em suas razões (ID 56510316), a recorrente sustenta, em suma, que os serviços contratados incluíam o pagamento das taxas cartorárias, inclusive ITBI e que há vinculação dos termos contratuais. Alega que “o simples fato de a parte ter adquirido imóvel não a torna isenta de todas as taxas, sendo necessário o enquadramento nos demais requisitos legais”, além de que havia ciência do contratante sobre os valores e serviços. Argumenta que “para a efetivação do registro do imóvel, a Ré se obriga a uma série de operações e custos, como, por exemplo, a contratação de despachante, fora demais atividades e despesas, que compreendem, portanto, na realização de um serviço”, portanto, não é abusiva a cobrança dos valores impugnados. Requer, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, seja afastada a repetição do indébito.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56510317 a 56510319). Contrarrazões apresentadas (ID 56510322).
3. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
4. O cerne da controvérsia é determinar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente e dimensionar a devolução de valores, simples ou em dobro.
5. Na origem, a parte autora alegou, em síntese, a falha nos serviços prestados pela parte requerida, uma vez que deixou de informar devidamente a parte autora sobre seus benefícios de isenção do Imposto de Transmissão de Bens Móveis - ITBI e redução em 50% das taxas cartorárias, efetuando, assim, a cobrança regular desses serviços, sem contemplar os devidos benefícios da parte autora. Assim, ao tomar conhecimento dos benefícios, acionou o meio judicial para se ver ressarcida dos valores despendidos indevidamente, postulando a condenação da parte requerida ao pagamento em dobro do que gastou no importe de R$ 17.594,58 (dezessete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos).
6. Da análise dos documentos constante nos autos, verifica-se que a recorrente falhou na prestação de serviços ao não informar à parte recorrida de forma adequada quanto aos benefícios concedidos aos adquirentes de imóveis no programa "Minha Casa, Minha Vida", tendo em vista que a parte autora/recorrida claramente fazia jus aos benefícios, com base na Lei Distrital 6.466/19.
7. Ademais, cumpria à recorrente obter dos órgãos públicos a redução/isenção dos tributos, de modo a cumprir integralmente suas obrigações contratuais com a recorrida. Portanto, ainda que previsto nas cláusulas ajustadas no contrato o pagamento as custas e emolumentos, há claro vício na prestação do serviço, com cristalino prejuízo ao consumidor, que, por sua vez, deixou de se beneficiar da isenção de imposto e redução de taxas, por conta da postura inerte da requerida/recorrente em informá-la adequadamente, restando evidente a falha na prestação do serviço contratado.
8. Por outro lado, apesar de a recorrente alegar a efetiva prestação dos serviços e de possível não enquadramento da recorrida nas condições de descontos e isenções previstos em lei, não prova o alegado, sendo certo que o contrato não supre a necessidade de comprovar a real situação da recorrida.
9. A responsabilidade da contratada é objetiva, pois deixou de cumprir com o dever de informação suficiente ou inadequada sobre a fruição e riscos dos produtos oferecidos e serviços prestados. Precedentes: (Acórdão 1824249, 07019717420238070010, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1685476, 07352359820228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). A falha na prestação do serviço justifica a pretendida reparação do prejuízo monetário experimentado, conforme artigo 20 do CDC. Sentença mantida.
10. No que tange à repetição do indébito, deixo de apreciar o mérito, pois sequer foi objeto de condenação e a recorrente demonstrou o recolhimento do ITBI (ID 56510309).
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Arcará a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.